Tribunal: CARF
Processo: 10920.005780/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.005780/2009-01
ACÓRDÃO
2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO CAMPUS CANOINHAS - EM
LIQUIDACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO.
REQUERIMENTO JUNTO AO INSS. NECESSIDADE.
A isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias somente será
devida à entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos previstos na legislação vigente à época dos
fatos. O disposto no art. 55, § 1o, da Lei no 8.212/91, que exige a
formalização de requerimento para a fruição do benefício, tem como
objetivo assegurar um controle sobre a concessão da vantagem fiscal, sem
estabelecer qualquer definição sobre a natureza beneficente das atividades
das entidades assistenciais ou impor contrapartidas adicionais a serem
observadas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA FORMAL. SÚMULA CARF No
212 “A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é
requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das
contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide
do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto
procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 448 a 457), interposto em face do Acórdão no
07-19.544, datado de 16 de outubro de 2010 (fls. 438 a 443), prolatado pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), cujo dispositivo
considerou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls. 396/402).
2.

O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AITDEBCAD: 37.225.871-9, de 10/12/2009.
ISENÇÃO
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
n°8.212/91 as entidades beneficentes, de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91, vigente a
época da lavratura do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

O presente processo se encontra instruído ainda com o Relatório Fiscal, de fls. 556 a
569, o qual teria verificado descumprimento do art. 55 da Lei no 8.212/1991, ensejando a
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
3
desconsideração da imunidade e o consequente lançamento de débitos, o que foi
operacionalizado por meio do DEBCAD no 37.225.871-9, cujos fundamentos legais constam da fl.
542, referente a créditos tributários de Contribuições Sociais (a exemplo de: contribuição da
empresa sobre a remuneração de empregados; contribuição das empresas/cooperativas sobre as
remunerações pagas, distribuídas ou creditadas a autônomos, avulsos e demais pessoas físicas e
dos cooperados; contribuição das empresas para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa), vejamos:

4.

Em face dos créditos tributários, a empresa contribuinte afirma ter sido intimada
dos lançamentos em 14/01/2009 (segunda-feira), fls. 396, e, por ter protocolizado sua
impugnação somente em 14/01/2010 (quinta-feira), sua impugnação não haveria de ter sido
conhecida, por intempestividade, já que quando do protocolo da impugnação o prazo legal de 30
dias havia se expirado em 13/01/2010 (quarta-feira).
5.

Apesar de referida intempestividade, o referido Acórdão da DRJ entendeu
tempestivo sem demonstrar a precisa contagem dos dias, conhecendo, por equívoco, da
impugnação, e, no mérito, negou provimento, por entender pela ausência de CEBAS deferido pelo
INSS à empresa contribuinte, à luz do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, e do art. 208 do Decreto
no 3.048/1999.
6.

Intimada da decisão da DRJ, em 28/05/2010 (fl. 446), a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 25/06/2010 (fls. 448/457).
7.

Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresenta, em síntese, que o fato de
ter obtido o CEBAS ulteriormente aos fatos geradores, ou seja, a partir de 08/02/2006, tal fato
implicaria validação dos 3 anos anteriores (fl. 397), sem que, no entanto, tenha apresentado a
fundamentação legal para tal interpretação, o que, por essa razão, afastaria os créditos tributários
objeto de lançamento.
8.

Ao fim, requer o ente contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário e a
improcedência do lançamento.
9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
4
VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 25/06/2010
(fls. 448 a 457), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 28/05/2010 (fl. 446).
11.

A fim de se verificar o pleno atendimento do Recurso Voluntário aos requisitos de
admissibilidade, buscou-se, ainda, verificar a possível concomitância do presente processo
administrativo tributário com eventual demanda judicial.
12.

Nesse tocante, necessário indicar que, segundo relato da própria recorrente, na
fl. 456, haveria demanda judicial apta a eventualmente influir no presente processo administrativo
(em que pese não cumprido a recorrente o ônus de juntá-la ao presente processo administrativo).
13.

A recorrente indicou também, quando de sua impugnação (sem que tenha juntado
aos autos qualquer decisão judicial), a existência de processo judicial possivelmente apto a
eventualmente influir no presente processo administrativo tributário, conforme indicado na nota
de rodapé da fl. 452, em que se menciona a Ação no 015.09.004.082-6.
14.

Além disso, merece destaque o trecho do Acórdão constante na fl. 439, que indica
haver ação judicial em face dos créditos tributários em cobrança, in verbis:
A autoridade fiscal aduz, ainda, a título de informação, que em 11/04/2002, a empresa
impetrou Mandado de Segurança n° 2002.72.01.000775-4, na 2a Vara Federal da
Circunscrição Judiciária de Joinville, pleiteando, a suspensão da exigibilidade das
contribuições previdenciárias, enquanto a entidade preenchesse os requisitos do Art. 14
do CTN e do Art. 55 da Lei n° 8.212/91, o qual foi deferido. Ocorre que, em 12/05/2003,
quando do julgamento do mérito, sob a alegação de que a impetrante sequer encontrava-
se naquela época cadastrada junto ao INSS, logo, não preenchia os requisitos do art. 55,
da Lei n° 8.212/91, a liminar em tela foi revogada.
15.

Referidas menções a ações judiciais, tanto da recorrente quanto por parte da DRJ
(Acórdão datado de 16/04/2010), no entanto, não são suficientes para caracterizar a
concomitância prevista no art. 87 do Decreto no 7.574/2011, por não terem sido trazidas aos
autos nem sido demonstrado nos autos informações sobre se tais supostas lides tenham sido
atualmente mantidas.
16.

Ademais, ainda que referido Mandado de Segurança, impetrado em 11/04/2002,
conforme supramencionado, e tendo sido denegado em 12/05/2003, tal tramitação teria ocorrido
anteriormente aos fatos geradores, na medida em que os débitos foram lançados em 10/12/2009,
relativamente aos períodos de 2005 a 2007, reiterando-se a não caracterização da concomitância.
17.

Adicionalmente, o ora relator buscou identificar eventual processo judicial,
mediante consulta tais numerações de processos em sites do Poder Judiciário, não tendo sido
frutífera tal busca.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
5
18.

Então, portanto, que não está caracterizada a ocorrência da concomitância e,
portanto, que não se demonstra aplicável a Súmula Vinculante CARF no 01.
19.

Nesse sentido, em face de referidas razões, entendo que o Recurso Voluntário
merece ser conhecido.
Mérito
20.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 448 a 457), o sujeito passivo, ao apresentar o CEBAS
Ativo datado de 08/02/2006 (fls. 407), constrói o argumento de que a sua imunidade
constitucional estaria resguardada nos 3 anos anteriores à obtenção do CEBAS, o que abrangeria o
período dos fatos geradores (01/01/2005 a 31/12/2007; vide fl. 556), nos seguintes termos
aduzidos pela recorrente em seu recurso voluntário (fl. 453):
Em suma: o CEBAS ostentado pela Recorrente e JAMAIS impugnado pela Recorrida
RETROAGE pelo prazo de 03 (anos e, portanto, abrange o período de 08/02/2004 até
08/02/2006. Tem eficácia PROSPECTIVA, também, porque vige enquanto pendente os
pedidos de deferimento do CEBAS em períodos subseqüentes (no caso concreto, até
08/02/2009).
É certo que o CEBAS se constitui em condição de possibilidade de \ fruição da imunidade
constitucional-tributária prevista no art. 195, § 7° da Constituição Federal em face ao
disposto no art. 55 da Lei n° 8.212/91. Então, a ora lmpugnante tem direito constitucional
à isenção da quota patronal, desde 08/02/2004.
21.

Para defender seu argumento, a empresa recorrente apresenta citações de um
suposto precedente do STJ, sem que tenha indicado o seu respectivo número, tendo se limitado a
recorrente a indicar, em nota de rodapé (fl. 452) que teria se tratado STJ. 2° T. Rel. Min. Castro
Meira. DJ 28/11/2005.
22.

Há ainda uma menção ao julgado em sede de Recurso Extraordinário no 115.510-8,
decidido pelo STF, fl. 452.
23.

Referido julgado do STF encontra-se ementado da seguinte forma:
EMENTA: CERTIFICADO DE FILANTROPIA. Isenção da contribuição patronal a previdência
patronal.
A expedição do certificado de filantropia tem caráter declaratório e como tal gera efeitos
ex-tunc. Se a entidade requereu o certificado antes da determinação administrativa que
arquivou os processos respectivos, mas veio tê-lo deferido anos depois, quando revogada
a medida, o seu direito as vantagens conferidas pela lei retrotraem a data do
requerimento, inclusive o da isenção da quota patronal da contribuição previdenciária.
Recurso conhecido e provido.
24.

Nesse mesmo sentido entende o STJ, por meio da seguinte súmula:
SÚMULA STJ No 612
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data
em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar
para a fruição da imunidade.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
6
25.

Referida natureza declaratória, portanto, poderia sugerir que o benefício da
imunidade ora em análise teria se dado a partir do cumprimento dos requisitos estabelecidos por
lei complementar para a fruição da imunidade, não sendo possível concluir, no entanto, que os
requisitos se encontravam plenos quanto do protocolo de requerimento da contribuinte junto ao
então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizado no ano de 2004 (vide
Certificado de fls. 407).

25.1. A certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) deve ser
compreendida como um instrumento declaratório que comprova o cumprimento dos requisitos
legais necessários à imunidade tributária. Sua função é, portanto, de prova pré-constituída,
destinada a atestar a condição de imune da entidade, possibilitando o usufruto da proteção
tributária constitucional. No entanto, a certificação não pode ser vista como um objetivo
autônomo ou final, mas sim como uma garantia acessória que assegura o exercício do direito à
imunidade tributária. Esse direito, por sua natureza, implica uma limitação ao poder de tributar,
com efeitos que retroagem ao momento em que a entidade começou a cumprir os critérios
previstos em lei complementar.
25.2 Nesse sentido, interpretações jurídicas que se sustentam em formalidades
excessivas ou que desconsideram os princípios constitucionais não podem ser admitidas. A tese
firmada no Tema 32 pelo Supremo Tribunal Federal reforça que requisitos formais não podem ser
tratados como barreiras absolutas para o reconhecimento da imunidade de entidades
beneficentes. Isso é particularmente relevante quando tais requisitos são estabelecidos por lei
ordinária, sem previsão correspondente em lei complementar, ou quando criam obstáculos
injustificados ao reconhecimento do direito, mesmo que os critérios materiais já tenham sido
integralmente atendidos.

25.3 O § 1.o do art. 55 da Lei n.o 8.212/1991 exemplifica esse problema ao exigir que, após
a obtenção da certificação de entidade beneficente, seja ainda necessário um pedido para a
emissão de ato declaratório. Essa exigência transforma o ato declaratório em uma espécie de
concessão, restringindo a retroatividade do direito à imunidade à data do protocolo do pedido, em
evidente conflito com os preceitos constitucionais.

25.4 No julgamento do Recurso Extraordinário n.o 566.622, o Supremo Tribunal Federal
determinou que, ao ser comprovado o cumprimento dos requisitos materiais para a condição de
entidade beneficente, eventuais exigências formais desproporcionais não podem servir de
impedimento ao reconhecimento da imunidade. Dessa forma, torna-se evidente que qualquer
interpretação ou aplicação de normas que imponham barreiras injustificadas ao exercício do
direito constitucional à imunidade tributária deve ser afastada.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
7

26.

Referido certificado faz menção ao processo administrativo no 71010.001952/2004-
10 (informações constantes na fl. 407), o qual, obviamente, teria sido iniciado no ano de 2004 e,
caso cumpridos os requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade,
desde a protocolização do processo, abrangeria o período dos fatos geradores entre 2005 e 2007.
27.

Ocorre que, conforme fls. 440/442, a razão pela qual a DRJ não acolheu os
argumentos da recorrente se deu pelo fato de que, independentemente da análise do CEBAS
válido, a recorrente não teria obtido o Ato Declaratório de Isenção, o qual foi negado por meio do
Ofício no 286/06 – 20421.1 – SAARP, conforme indicação contida no Acórdão da DRJ (fl. 442):
Logo, demonstrado a necessidade da emissão do Ato Declaratório, o qual foi negado por
meio do Ofício n° 286/06 — 20421.1 — SAARP, os argumentos da requerente não
merecem credibilidade, isto porque, como será demonstrado a seguir, neste processo de
débito não é mais possível discuti-los.
28.

Tal questão foi abordada no Relatório Fiscal, fl. 556, ocasião em que a fiscalização
indicou ter requerido Atos Declaratórios de Concessão de Isenção Previdenciária, não tendo a
contribuinte apresentado por indicar que não dispunha de referida documentação, o que suscitou
a que a fiscalização estabelecesse a premissa de que a contribuinte não possuía isenção de
contribuições previdenciárias (fl. 559).
29.

Nesse tocante, remanesce como objeto de controvérsia a identificação sobre qual
ato prevaleceria, se o ato do INSS que negou a expedição de Ato Declaratório de Concessão de
Isenção Previdenciária, ocorrida em 01/09/2006, ou se o ato do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (vide Certificado de fl. 407), datado de 08/11/2006, com indicação de
validade do certificado entre 08/02/2006 e 07/02/2009.
30.

Vale ressaltar que a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na
área da Educação tornou-se competência do Ministério da Educação somente a partir do advento
da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 (art. 13, §1o, inc. II).
31.

À luz da Súmula STJ no 612, supramencionada, compreende-se que os efeitos do
CEBAS retroagem à retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
32.

Ainda sobre o entendimento sumulado do STJ, têm-se o disposto na Súmula STJ no
352, indica que: “A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes.”.
33.

Ocorre que não há evidências no âmbito do presente processo capazes de indicar
com exatidão o momento exato de quando teriam sido cumpridos tais requisitos por parte da
recorrente, se desde o momento do protocolo do processo administrativo no 71010.001952/2004-
10 (vide informações constantes no Certificado de fl. 407), no ano de 2004, ou em algum
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
8
momento ulterior, no curso do processo, a partir do qual foi deferido e concedido o CEBAS da
entidade.
34.

Não se pode olvidar ainda do entendimento da PGFN disposto no
PARECER/PGFN/CRJ/No 2132/2011, assim ementado:
CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que
reconhece a entidade como filantrópica, é meramente declaratório, de modo que possui
efeitos ex tunc. Retroação à data do protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento
da legislação em vigor e da superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça.
35.

Nesse mesmo sentido entendeu o CARF, in verbis:
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PARECER
PGFN/CRJ/No 2132/2011, APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO
PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento.
(Acórdão CARF no 2201-009.256)
36.

Nesse sentido, considerando o protocolo para obtenção do CEBAS da empresa
recorrente, ocorrido no ano de 2004 (informações constantes no Certificado de fl. 407), dada a
numeração do processo administrativo no 71010.001952/2004-10, os efeitos do CEBAS se
demonstram iniciados desde 2004, o que abrange o período dos fatos geradores (entre 2005 e
2007).
37.

Ressalte-se ainda a não prevalência do ato de indeferimento INSS (em detrimento
do CEBAS Ativo à época), na medida em que referido ato negou a expedição de Ato Declaratório
de Concessão de Isenção Previdenciária, em 01/09/2006, especialmente em decorrência da
inconstitucionalidade atribuída ao art. 55, §3o, 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, no âmbito da ADI no
2028-5/DF, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por maioria, em conhecer da ação direta como arguição de descumprimento de
preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Teori
Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei
no 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio para, vencido na preliminar de
conversão da ação direta em arguição de descumprimento de preceito fundamental,
assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991, na
redação conferida pelo art. 1o da Lei no 9.732/1998. Ausente, justificadamente, o Ministro
Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar
Mendes. Sessão plenária presidida pela Ministra Cármen Lúcia. Brasília, 02 de março de
2017.
(grifos do relator)
38.

Assim, à época, anteriormente à referida declaração de inconstitucionalidade,
vigorava o seguinte dispositivo:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
9
Art.55. [...]
[...]
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide
ADIN no 2028-5)
[...]
39.

Ressalte-se ainda a desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório de Isenção
junto ao INSS, conforme entendimento reiterado do CARF, a exemplo do seguinte:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2008 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. AFASTAMENTO DA IMUNIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS. ART. 55, § 1o DA LEI No 8.212/91. IMPOSSIBILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A exigência contida no art. 55, § 1o da Lei no 8.212/91 foi
revogada pela Lei no 12.101/09, não sendo mais necessário o requerimento até então
formulado ao INSS para fins de concessão ao direito à imunidade. Assim, deve ser
observado o disposto no art. 106, inc. II do CTN para aplicar a legislação mais benéfica ao
contribuinte. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão CARF no: 2402-004.374 (Processo Administrativo no: 15586.720839/2012-43;
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Quarta Câmara, Segunda
Seção.
40.

No mesmo sentido, é possível apresentar o seguinte julgado:
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. ATO DECLARATÓRIO. EFEITO EX TUNC.
Analisando a lógica imposta tanto pela previsão constitucional de imunidade quanto pela
Lei no 12.101/09, não se pode chegar à conclusão distinta daquela no sentido de que a
concessão do CEBAS é ato meramente declaratório da condição da entidade e, em assim
sendo, possua efeitos ex tunc. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento. Cite-se como exemplo o julgamento do REsp no 768.889/DF, de relatoria
do Min. Castro Meira. Assim, considerando o quanto disposto no art. 106, II, do Código
Tributário Nacional, bem como os efeitos retroativos concedidos ao CEBAS, voto pelo
conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para reconhecer que a entidade
Recorrente se encontrava alcançada pela imunidade/isenção de contribuições
previdenciárias.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão CARF no 2402-003.246, sessão de 22/01/2013)
41.

Por todo o exposto, considerando que a fiscalização (fls. 556 e 559) e DRJ
(fls. 440/442) limitaram seus argumentos na ausência de declaração de isenção do INSS, e ainda
diante da existência de CEBAS válido, não questionado pela fiscalização, com efeitos retroativos a
2004 (vide parágrafo 36 do presente voto) e ainda dentro do prazo de validade de referido CEBAS
(entre 08/02/2006 e 07/02/2009), abrangendo todo o período fiscalizado.
42. Ao caminhar para a conclusão deste voto, não posso deixar de destacar que, à luz
do que foi exposto, mantenho sérias convicções sobre a matéria. A análise empreendida,
respaldada por diversos precedentes do CARF e do STJ, demonstra que há entendimentos isolados
que, embora relevantes, não possuem caráter vinculante.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.565 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.005780/2009-01
10

43. Contudo, considerando a obrigatoriedade de observância da Súmula CARF no 212,
na qual transcrevo:

Súmula CARF no 212
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024
– vigência em 04/10/2024
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é
requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das
contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a
égide do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar
aspecto procedimental referente à fiscalização e ao controle
administrativo. Acórdãos Precedentes: 9202-010.

44. A súmula 212 CARF, assiste razão no presente caso, e estabelece diretriz de
observância compulsória, afasto meu entendimento pessoal para adequar-me à normatividade
imposta. Diante disso, em razão de sua força vinculante, deixo de acolher as razões da Recorrente.
Conclusão
45.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário, e, no mérito, por
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 596
DF CARF MF
Original